Tribunal: TJDFT
Processo: 0743277-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIEDADE. DEMONSTRAÇÃO. RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra autoridade coatora que prolatou sentença condenatória em desfavor do paciente, pelos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo-lhe cominadas as penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e de 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais; (ii) definir se as condições favoráveis do paciente são suficientes para a concessão de liberdade provisória, com a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (iii) saber se é possível estabelecer o regime inicial semiaberto, quando as penas fixadas são inferiores a quatro anos e o réu é primário; (iv) analisar se, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva determinada na sentença condenatória é compatível com o regime inicial semiaberto fixado para o cumprimento das penas de reclusão e detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva do paciente atende os requisitos legais, tendo em vista a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, as quais respaldaram o decreto condenatório; a gravidade concreta das condutas por ele praticadas; a necessidade de garantir a ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e a execução das medidas protetivas de urgência, especialmente para evitar o risco à incolumidade física e psíquica da vítima.
4. A existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar.
5. Considerando o disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, e a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, é plenamente possível estabelecer o regime inicial semiaberto, ainda que o paciente seja primário e as penas privativas de liberdade fixadas sejam inferiores a quatro anos.
6. Na espécie, tratando-se de crimes de lesão corporal e de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da prisão preventiva do paciente determinada na sentença condenatória é compatível com o regime inicial semiaberto nela estabelecido e não configura coação ilegal, já que demonstrado nos autos que a liberdade do paciente coloca em elevado risco a incolumidade física e psíquica da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 3o, 59, 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, inciso III, 319, e 648, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1903634, Relatora Desembargador Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, julgado em 8/8/2024; Acórdão no 1864157, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, julgado em 16/5/2024; Acórdão no 1884861, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, julgado em 4/7/2024; Acórdão no 1927353, Relator Desembargador Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, julgado em 26/9/2024. STF, HC no 213493 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Relator para Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023.